Tribunal: TJDFT
Processo: 0000032-58.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000032-58.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51687213, requereu a intimação da parte contrária para que se manifeste sobre a litispendência com os processos no 0014763-59.2008.8.07.0000 e 0000032-58.2008.8.07.0000. O Distrito Federal acostou, no ID: 51687214, comprovante de depósito judicial referente à LUIZALICE BARBARO GUIMARAES LABARRERE e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ID: 52990068, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Quanto à impugnação deduzida pelo ente federativo de litispendência, o exequente pediu pelo indeferimento. Passo a decidir. Conforme esclarecido pelo exequente, através da documentação de ID: 53989412, o processo n. 0014763-59.2008.8.07.0000 trata-se dos embargos à presente execução (0000032-58.2008.8.07.0000). Não há, portanto, litispendência, entre as ações. Realizada a transferência ou o levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de LUIZALICE BARBARO GUIMARAES LABARRERE e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 52990068). A fim de evitar tumulto processual, será analisado posteriormente o pedido de sucessão processual de LOURDINEA GARCES GOMES (ID: 51340896). Brasília, 26 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador